Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LUGAR DA INFRAÇÃO. PARÂMETRO GERAL DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RIACHO FUNDO/DF.
1. O critério territorial (competência ratione loci) recebe destaque dentre os parâmetros utilizados pelo Diploma Legal, adotado como parâmetro geral de fixação da competência.
2. In casu, constatando-se que o suposto delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ocorreu nos limites da região administrativa do Riacho Fundo II, na DF-065, entre o Balão do Periquito e o Catetinho, o processamento do feito deve ser feito no âmbito da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.